Tribunal: TJES
Processo: 0019108-27.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019108-27.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: POLIMENTO CAPIXABA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (4)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CELEBRAÇÃO DE ACORDO
. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART
S
. 924, III,
E
922, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S. A. contra sentença que homologou parcialmente o acordo celebrado nos autos de execução de título extrajudicial por ele ajuizada, rejeitou o pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo e .julgou extinta a execução com fundamento nos artigos 924, inciso III, e 925, do Código de Processo Civil. O apelante requer a homologação do acordo com a suspensão do feito, conforme o disposto nos artigos 313, II, e 922 do Código de processo civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) se é viável a homologação do acordo com a consequente suspensão do processo de execução até o cumprimento integral da obrigação ajustada entre as partes; (II) se a decisão de extinguir a execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, observou corretamente os dispositivos processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. a homologação do acordo e a extinção da execução, com base nos artigos 924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, atendem ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) e não inibe que o credor promova execução do título judicial pelo módulo de cumprimento de sentença.

2. Embora o artigo 922, do Código de Processo Civil, permita a suspensão da execução mediante convenção, essa possibilidade é limitada pelo prazo de seis meses, conforme o artigo 313, § 4º, do mencionado Código. A extensão da suspensão por mais de quatro anos, como pleiteado, comprometeria a razoável duração do processo, especialmente quando o acordo homologado já admite a execução imediata em caso de inadimplemento (
art. 523, § 1º, do C
ódigo de Processo Civil
).

3. Há entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que, em casos de homologação de transação, o processo não deve permanecer suspenso indefinidamente, podendo o exequente promover a execução dos termos do acordo em caso de descumprimento (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.405.186/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Recurso desprovido.

5. Tese de julgamento: Em se tratando de acordo homologado em execução de título extrajudicial, a extinção do processo de execução é medida que se impõe, facultando ao exequente a execução direta em caso de descumprimento da avença.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 313, II, § 4º; 922; 924, III; 925; 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.405.186/SC, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe 03-08-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Conhecimento e não provimento, por unanimidade.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

O
Banco
d
o Brasil S
.
A.

interpôs
recurso de

apelação em face da respeitável sentença
de
fls. 183-
3v
, integrada pela decisão de embargos de fls. 190-1
, p
roferida pelo
MM.
Juiz de Direito
da
Primeira Vara Cível da
Comarca
de

Cachoeiro de Itapemirim
nos autos da “
execução de título extrajudicial
”
proposta

por ele contra

Polimento Capixaba Ltda.

(
em recuperação judicial
)
,

Zilda Bustilho Moreno, Geraldo A
da
lberto Altoé, Jonas Alves Rodrigues
e
Rosa Helena Papaceni Altoé
, que
homologou
parcialmente “
o acordo
de fls. 172/181
e, amparado nos arts. 924, inc. III e 925, todos do CPC”, julgo
u
extinta a execução
(fl. 183).

Nas razões do recurso
(
fls. 193-6
)
o

apelante
sustentou
, em síntese, que “sendo convencionado entre as partes a homologação e suspensão do fe
i
to n
o
s moldes do art. 313, II, e do art. 922, ambos do C
ó
digo de
P
rocess
o
Civil, deve o acordo ser homologado e o feito suspenso
”
(fl. 195v).

Requereu o provimento do recurso
e
a
reforma parcial
d
a r. sentença
para
que seja
“homo
l
ogado o acordo e o processo seja suspenso ... até o cumprimento total da avença, não prejudicando assim o exequente no recebimento da dívida”
(fl. 195v).

C
ontrarrazões
no
id 8221688,
nelas
pugn
ando

os apelados
pelo desprovimento do recurso, sob o pálio de que

“a extinção do processo em nada prejudica o acordo firmado entre as partes, eis que os apelados honrarão com os pagamentos na forma acordada”.

A cláusula vigésima do acordo celebrado pelas partes tem o seguinte teor:

CLÁUSULA VIGÉSIMA
–
DOS PEDIDOS
– Posto isso, as partes requerem a Vossa Excelência:

i) homologar o presente acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos;

ii) determinar a extinção de ações conexas, quando for o caso;

iii) determinar a expedição de ofício para retirada de restrições nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC etc.), se for o caso;

iv)
determinar a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo Exequente
para que o(s) Executado(s) cumpra(m) voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no art. 922 do CPC, ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento;

v) intimar o(s) Executado(s) para promover(em) o recolhimento das custas e despesas finais remanescentes.

O
ilustre Juiz de primeiro grau
homologou parcialmente o ajuste que lhe foi apresentado
pelas partes
mediante
as seguintes diretrizes, que
culmin
aram na
extinção da execução
:

[...]

2. Como nada impede que as partes transacionem e estando o pedido de homologação na forma legal, homologo o acordo
de
fls. 172/181 e, amparado nos arts. 924, inc. III e 925, todos do CPC, julgo extinta a presente execução.

Apesar da renúncia ao prazo recursal contida na ‘cláusula décima quarta’ de fls. 172/181, deixo de homologá-la diante do disposto nos itens ‘3’, ‘4’ e 5’, desta sentença.

3.
Honorários na forma do acordo (vide cláusulas ‘décima primeira’
e
‘décima segunda’
d
e fls. 172/181).

Sem custas remanescentes por força do
§
3
º d
o art. 90 do CPC, que dispensa as partes de pag
á
-las caso realizarem acordo antes da sentença, aplicável subsidiariamente
à
s execuções na forma do parágrafo único do art. 771.

4. Deixo de promover a baixa de eventuais restrições/bloqueios/inscrições através dos Sistemas Eletrônicos que tenho acesso (BacenJUD/SisbaJUD, RenaJUD, SREI/CNIB e SerasaJUD) porque, analisando detidamente os autos, constato que referidas diligências não chegaram a ser implementadas.

Deixo também de dar cumprimento a alínea '
iii)
'
d
a ‘c
l
áusu
l
a vigésima’
d
e fls. 172/181, por não haver nenhuma ordem proferida por este ju
í
zo para que fosse realizada negativação do nome dos devedores, sendo assim
responsabili
dade do banco credor realizar a baixa nos cadastros negativo de crédito, caso tenha realizado.

P
or fim,
fica o exequente responsável por providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento de
eventuais
averbações que realizou sobre bens dos executados, na forma do art. 828 do CPC, sob pena de ser responsabilizada a indenizar a parte contrária em caso de manutenção indevida, na forma dos
§§
2
º e 5º de mencionado
artigo.

5. Outrossim, indefiro o pedido contido na alínea ’iv
)
’
da ‘
c
láusula
vigésima’
de
fls. 172/181 para susp
e
nsã
o da
execução até o cumprimento integral do acordo, porque só ocorrerá daqui a 04 (quatro) anos e 09 (nove)
meses
, violando o princípio constitucional da duração razoável do processo (art.
5º
, inc. LVXXVIII, CRFB/1988) e que norteia o atual Código de Processo Civil (arte. 1
º e
8
º
).

Além disso, apesar do art. 922 do CPC autorizar a suspensão da execução para que a parte executada cumpra voluntariamente o acordo, referido artigo não prevê um prazo para referida suspensão, devendo assim ser aplicado subsidiariamente o art. 313,
§
4
º c
/c 771 do CPC, que prevê o prazo máximo de 06 (seis) meses para o caso de suspensão
por convenção das partes.

6. À vista da ‘cláusula décima terceira’ de fls. 172/181, junte-se cópia do acordo nos autos dos embargos à execução nº 0003529-05.2017.8.08.0011 para que ele possa ser extinto.

[...]

O artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil prevê que “suspende-se o processo: I – pela convenção entre as partes”. Outrossim, no art. 922,
caput,
do mesmo diploma legal, há previsão de que “
c
onvindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”

Na cláusula vigésima do acordo as partes requereram a homologação do acordo e também a suspensão do processo.

Todavia, essa cláusula não deve ser analisada isoladamente. Isto é: o todo ajustado pelas partes demandou uma interpretação que, a meu ver, foi corretamente realizada na respeitável sentença, uma vez que a homologação do acordo nos moldes em que pretenderam as partes (com eficácia expansiva a ponto de implicar na extinção dos embargos à execução n. 0003529-05.2017.8.08.0011) é incompatível com o pedido de suspensão da execução para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação.

Logo, não sendo o caso de simples pedido de suspensão da execução para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação originária (artigos 313, inciso II, c/c 922, do Código de Processo Civil), mas, sim, de formalização de acordo cujas cláusulas implicam na extinção inclusive dos embargos à execução a ela incidentes, parece-me acertada a conclusão pela extinção da execução e não pela determinação da suspensão do processo como sustentado pelo apelante.

Sobre o assunto,
mutatis mutandis
, cito excerto de venerando aresto do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO. INDEFERIMENTO. 1. Configura ato incompatível com a vontade de recorrer o superveniente ajuste de vontade celebrado entre as partes litigantes, nos termos do art. 503 do CPC/1973, relativo ao art. 1.000 do CPC/2015. 2. A pretensão de sobrestar o processo de conhecimento, pertinente à ação de desapropriação, até o cumprimento integral do acordo judicial, que está previsto para março de 2021, não tem a menor pertinência, ante a evidente perda de objeto dos recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. 3. A transação devidamente homologada na instância de origem constitui título executivo judicial (art. 475-N, III, do CPC/1973, correspondente ao art. 515, II, do CPC/2015) e, na hipótese de descumprimento da obrigação, a parte interessada pode fazer valer os termos do acordo, promovendo a respectiva execução, nos próprios autos, perante o juízo sentenciante. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.405.186/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento 05-06-2018, data da publicação/fonte DJe 03-08-2018)

No mais,
não
é
razo
ável o acolhimento d
a pretensão recursal de
reforma da sentença para determinação da
suspensão da execução, notadamente porque
com
a extinção da execução
pela homologação do acordo
,
resta ao
apelante
possibilidade
de
dar início ao módulo de cumprimento de sentença
,
em caso de inadimplemento pelos devedores de
qualquer das prestações ajustadas
.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.